Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-39.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009797-39.2019.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Base de Cálculo, Gratificações Municipais Específicas]

Relator:
EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AUTOR), CLEIDE MARIA COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 370.703.989-72 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E A CAUSA PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, O RELATOR JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, V, DO CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – NÃO RECONHECIDA - INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS – VIOLAÇÃO À LETRA DE LEI EVIDENCIADA – PREJUÍZO CONFIGURADO – REVISÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO ENCARGOS FINANCEIROS – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM DEMANDA RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. “
Não há falar em ausência de interesse de agir se os argumentos suscitados na ação se confundem com o mérito da controvérsia”.
(N.U 1021883-08.2020.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

2. Nos termos do caput do artigo 975 do CPC, o lapso de dois anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir, a qual,
in casu
, é a sentença proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e não na fase de conhecimento.

3. A ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4. Violação manifesta de norma jurídica, em fase de cumprimento de sentença, por homologação de cálculo aplicado em dissonância com o disposto no artigo 17º, § 6º, da Lei Municipal n. 568/1999.

5.
"Não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária. Apesar de ser permitido o conhecimento de recurso especial para discutir o quantum fixado a título de verba honorária quando exorbitante ou irrisório, na ação rescisória essa excepcionalidade não é possível já que nem mesmo a injustiça manifesta pode ensejá-la se não houver violação ao direito objetivo. Interpretação que prestigia o caráter excepcionalíssimo da ação rescisória e os valores constitucionais a que visa proteger (efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada - art. 5º, XXXVI, da CF/88)."
Precedente: REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 18/03/2013.

6. “
Notória a divergência jurisprudencial sobre a matéria, há a incidência da Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."
(AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
com intuito de desconstituir sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível de Sinop que, na Ação Ordinária de Cobrança 395-13.2013.811.0015, código 179615, proposta por Cleide Maria Coelho de Oliveira, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo Município.

Na peça inicial o Município/autor sustenta que o requerido ingressou com ação ordinária de cobrança com intuito de reconhecimento do direito à incorporação do adicional por antiguidade e merecimento, previsto na Lei Municipal n. 568/1999 (alterada pela Lei n. 663/2001), e ao pagamento da verba referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Sustenta que, após os tramites processuais, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com reconhecimento do direito a progressão vertical e determinação de pagamento indenizatório correspondente e incorporação do adicional à remuneração.

Assevera que o recurso de apelação interposto na ação originária pelo município não foi conhecido, porém, em reexame necessário, a sentença foi parcialmente reformada para reconhecer que o servidor faz
jus
ao enquadramento e, dentre os pontos, determinou o pagamento do valor incorporado em seu vencimento conforme previsão do artigo 17 da Lei Municipal n. 568/1999 e alterações da Lei 663/2001.

Afirma que o acórdão não foi objeto de recurso, sobrevindo, desta feita, o trânsito em julgado.

Já em sede de cumprimento de sentença, o município foi intimado para pagamento do valor de R$ 137.186,77 (cento e trinta e sete mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), contudo, defende que o valor apresentado pelo réu caracterizou excesso de execução, o que ensejou a impugnação ao cumprimento de sentença, julgada improcedente, ao fundamento de que os cálculos apresentados estavam corretos.

Alega que a sentença que julgou a impugnação apresenta violação a dispositivo legal concernente ao artigo 17, § 6º da Lei Municipal 568/99, além do artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal, que impede que o adicional por antiguidade e merecimento tenha como base de cálculo a remuneração final do servidor, devendo ser calculado sobre o salário inicial do servidor.

Insurge-se com relação ao índice de correção monetária aplicado, com base no Tema 810 do STF, repercussão geral, ao que aduz, ainda, a necessidade de concessão de tutela de urgência em razão da possibilidade de dano ao erário público diante do pagamento da verba indenizatória de forma incorreta, ao que pugna, ao final, pela procedência da demanda.

Ainda, aduz que os honorários advocatícios fixados são exorbitantes.

Requer a desconstituição da decisão, com rejulgamento da causa e condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Réu, devidamente citado, apresentou contestação id. 19745491, ao que defendeu a ocorrência de (i) decadência da Ação Rescisória, ajuizada em 02/07/2019, tendo em vista o acordão ter transitado em julgado em 19/10/2016.

Pugna pela (ii) extinção do feito por ausência de interesse de agir, ao que defende que o autor se utiliza da presente demanda como sucedâneo recursal, bem como que houve concordância tácita com a decisão, pelo que não apresentou recurso específico no momento oportuno.

No mérito, sustenta que os fatos narrados configuram inovação argumentativa, pelo que defende que não foram abordadas na contestação, apelação ou impugnação ao cumprimento de sentença da ação originária (i), que a interpretação normativa atribuída à norma não outorgou sentido excepcional (ii) e que os percentuais e encargos financeiros estão de acordo com o acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça (iii).

A parte autora impugna a contestação (id. 28762451) e defende que não há que se falar em decadência da propositura da ação rescisória, tendo em vista que visa desconstituir a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo transito em julgado operou-se em 15/08/2017, com a presente demanda ajuizada em 02/07/2019, dentro do biênio.

Reafirma as teses iniciais e requer seja afastada a preliminar de ausência de interesse de agir, a prejudicial de decadência e a tese de inovação argumentativa.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Relator originário (id. 20924990).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer por não se enquadrar nas hipóteses de necessidade de intervenção ministerial (id. 37246970).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CHARLY HOEGER – OAB/MT Nº 12.668.

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE

Senhor Presidente,

Gostaria de me manifestar no sentido de que a primeira interveniente do Ministério Público nos autos se recusou a manifestar entendendo que não há aqui manifestação de
custos legis.

Justifico a minha não manifestação, não obstante reconheça na fala do advogado que isso tem repercussão tanto na massa salarial, que é importante, quanto no patrimônio e, embora divirja da ilustre membra do Ministério Público, seria humanamente impossível me manifestar neste momento, sem esse conhecimento do debate dos autos e sem conhecimento do processo, motivo pelo qual justifico minha não intervenção.

VOTO (
PRELIMINARES)

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

1. Ausência de interesse de agir

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A parte requerida suscita preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, ao argumento que o autor se utiliza da presente demanda como sucedâneo recursal, bem como que houve concordância tácita com a decisão, pelo que não apresentou recurso específico no momento oportuno.

Certo é que a ação rescisória não se presta à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada, em nome da segurança jurídica. Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico), 7. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021):

“Ação rescisória é uma ação que visa a desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica – substrato indelével do Estado Constitucional – a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC). A ação rescisória serve tanto para promover a rescisão da coisa julgada (
iudicium rescindens
) como para viabilizar, em sendo o caso, novo julgamento da causa (
iudicium rescissorium
) (art. 968, I, CPC). A ação rescisória é um instrumento para a tutela do direito ao processo justo e à decisão justa. Não constitui instrumento para tutela da ordem jurídica, mesmo quando fundada em ofensa à norma jurídica. Em outras palavras, a ação rescisória pertence ao campo da tutela dos direitos na sua dimensão particular – e não ao âmbito da tutela dos direitos na sua dimensão geral”.

Ação rescisória visa desconstituir a coisa julgada, nas hipóteses taxativas expressamente delineadas, ou seja, cabe em desfavor de ato judicial que tenha se pronunciado de maneira definitiva sobre o mérito, transitada e julgado, como é o caso dos autos.

Pois bem. Nada há nas normas processuais que exija o prévio exaurimento das vias recursais para ajuizamento de ação rescisória, motivo por que não se pode utilizar esse argumento como óbice.

Assim, é irrelevante, para efeitos de admissibilidade da ação rescisória, que se tenha ou não esgotado todos os recursos contra a decisão rescindenda (Súmula 514, STF: “
admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos
”). Nesse sentido, destaca-se decisão recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.062.973 - SP (2022/0026241-3)

DECISÃO

Cuida-se de agravo apresentado por EDEMILSON DONIZETE DE CASTRO contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo nobre fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido:

AÇÃO RESCISÓRIA - ACIDENTÁRIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA - NÃO OCORRÊNCIA AÇÃO TIRADA CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NÃO DESAFIADA POR APELAÇÃO INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL PRECEDENTES - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 330; III. E 485.1?

TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Alega o recorrente violação e interpretação divergente da Súmula n. 514 do STF, no que concerne à desnecessidade de se esgotar recursos na ação original para viabilizar a proposição de ação rescisória, trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s):

Consoante dispõe o artigo 966, inciso V e VIII, do Código de Processo Civil, é possível rescindir decisão de mérito quando houver manifesta violação de norma jurídica e ter sido esta fundada em erro de fato verificável do exame dos autos através de ingresso de Ação Rescisória.

Dito isto, imperioso informar que em nenhum momento a legislação atual tem como requisito a proposição de recurso de Apelação, ou o esgotamento de recursos de modo geral, contra decisão de juízo a quo para viabilizar a proposição de Ação Rescisória (fls. 83).

Aliás, o tema já é tão amplamente pacificado em nosso ordenamento jurídico que existe Súmula formulada pelo Supremo Tribunal Federal neste sentindo, vejamos:

Súmula 514-STF: Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos (fls. 83).

Isto é, a presente Ação Rescisória não deve ser julgada inepta, uma vez que a decisão que indeferiu os benefícios pleiteados pelo Recorrente foi transitada em julgada, bem como foi fundamentada através de laudo pericial que contém vício, isto é, não foi formulado por perito especialista, portanto apresenta manifesta violação de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos, preenchendo os requisitos necessários legais (fls. 84).

À vista disto, resta evidente que decisão que julgou inepta a inicial de Ação Rescisória desrespeita a Súmula 514 do STF, bem como ignora supracitado artigo. Da mesma forma, o Tribunal divergiu de sua própria jurisprudência ao considerar a inicial inepta, uma vez que é possível vislumbrar decisões que julgam sob a ótica de mencionada Súmula, isto é: [...] (fls. 84).

Outrossim, Nobres Julgadores, ao julgar a petição inicial da Ação Rescisória inepta por falta de interesse de agir, baseando-se apenas na não apresentação de Apelação, e ignorando os vícios do laudo acima apontados, ocorre em grave ofensa ao devido processo legal (fls. 86).

Isto é, o interesse processual do Recorrente resta comprovado nos autos da Ação Rescisória, bem como esta se enquadra nos dizeres legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, no entanto tais requisitos não foram ao menos mencionados do acordão recorrido (fls. 86).

É, no essencial, o relatório. Decido.

Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, STJ, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.)

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4/5/2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/8/2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/6/2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/8/2020; REsp n. 1.114.407/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17/12/2009.

Ademais, não é cabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes.

Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

Nesse sentido: "A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88". (REsp n. 1.806.438/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/10/2020.)

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.630.476/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/8/2020; AgInt no AREsp 1.630.025/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 14/8/2020; AREsp 1.655.146/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/8/2020; AgRg no REsp 1.868.900/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2020; AgInt no REsp 1.743.359/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/3/2020; AgRg no AREsp n. 1.632.328/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 02/09/2020.

Quanto à alínea "c", na espécie, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não cabe alegação de dissídio com súmula, ainda que vinculante, mas apenas com os julgados que lhe deram origem.

Nesse sentido: "não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram". (AgInt no REsp 1.681.656/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 27/6/2019.)

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.293.337/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/11/2016; AgInt no AREsp 959.727/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 20/10/2016; e AgRg no AREsp 468.219/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 13/6/2014.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se. (AREsp n. 2.062.973, decisão monocrática, Ministro Humberto Martins, Presidente, DJe de 22/04/2022).

De igual sorte, a irresignação por meio da rescisória afasta a concordância tácita com a decisão, uma vez que dentro do biênio decadencial (art. 475, CPC), a norma admite a irresignação, em circunstâncias excepcionais e expressamente delineadas.

Destaca-se,
en passant
, que a rescisória, no presente caso, não se conta do trânsito em julgado da matéria cognitiva, mas da decisão exarada no cumprimento da sentença, consoante se verá mais detalhadamente.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

2. Da admissibilidade do manejo da ação rescisória

A propositura da ação é embasada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, assim disposto:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Analisando o dispositivo vigente com a norma anterior, art. 485, V, CPC 73, depreende-se que houve ampliação da hipótese interpretativa, de vez que o CPC 73 fala em “lei”, e o atual, em
norma
, que abrange o resultado na interpretação, o que amplia a admissibilidade da
actio
para os entendimentos dos tribunais e os precedentes consolidados,
v.g
.

No caso concreto, a decisão atacada é a exarada no cumprimento de sentença, a qual, segundo se alega, inverteu a aplicação expressa no acórdão transitado em julgado.

A decisão atacada, a um só tempo descumpre o acórdão transitado em julgado e a lei municipal que dispõe de maneira diversa à hipótese versada nos autos.

Por isso, essa decisão tem carga de mérito à guisa da satisfação do requisito do artigo 966,
caput
, CPC. Além dos motivos supra, ela julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em teses substanciais. É decisão interlocutória de mérito passível de análise em ação rescisória.

Observa-se que o Código, no
caput
do art. 966, fala em “decisão de mérito” e não mais em “sentença de mérito”, como outrora. Isso porque prestigia as decisões parciais de mérito, que são aquelas entregues de forma parcelada, não mais vigendo, entre nós, a regra da incindibilidade do julgamento do mérito, presente na compreensão do CPC 73.

A norma, então, possibilita que decisão de mérito, e não apenas sentença – como no código anterior –, possa ser objeto de ação rescisória.

Assim,
admissível a via eleita.

VOTO
(PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

A parte requerida suscita prejudicial de decadência para propor a demanda rescisória, ao que argumenta que o marco inicial para o prazo do artigo 975 do Código de Processo Civil é o trânsito em julgado da sentença cognitiva.

Ocorre que a matéria sequer foi discutida na fase de conhecimento da ação originaria, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, e, portanto, é da última decisão proferida nesta fase que se deve contar o prazo decadencial para a propositura da ação desconstitutiva.

Nessa linha, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo de 2 anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir. Precedentes do STJ.

2. Pleiteando-se a rescisão do
decisum
proferido em impugnação ao cumprimento de sentença, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, a data de trânsito em julgado da ação de conhecimento.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1573825/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019)

Não se discute o acórdão originário transitado em julgado, referente à porção cognitiva. Ao contrário, a decisão a qual se pretende rescindir (juízo rescidendo) consolidou-se no cumprimento da sentença e contém alteração da porção do mérito outrora consolidado no acórdão, determinando a utilização do artigo 18 e não do artigo 17, § 6º, da norma municipal, como previsto no acórdão. Ela foi proferida em e, portanto, dentro do prazo bienal do artigo 975, CPC, uma vez que a decisão, em sede de cumprimento, transitou em julgado em 17/08/2017 e a ação rescisória foi ajuizada em 04/07/2019.

Portanto, não há falar-se em decadência.

Rejeito tal prejudicial de mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo Município de Sinop/MT com intuito de desconstituir sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível de Sinop que, na Ação Ordinária de Cobrança 395-13.2013.811.0015, código 179615, proposta por Cleide Maria Coelho de Oliveira, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo Município.

Pois bem. O Município de Sinop promoveu a presente ação rescisória com fulcro no artigo 966, V, ao argumento de que a base de cálculo para o computo da porcentagem do adicional de antiguidade e merecimento, consiste no salário inicial (artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n. 568/99) e não no vencimento base do servidor (art. 18 da referida lei), consoante determinado na decisão pretensamente rescidenda.

É de bom alvitre rememorar que a ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

O Município Autor argumenta que, em relação à base de cálculo utilizada para aferição da verba indenizatória, o juízo de primeiro grau fundou a improcedência com base no versado no artigo 18 da Lei Municipal nº. 568/99,
in verbis:

Art. 18. No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário-base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário-base.

§ 1º O salário base dos servidores é o constante do anexo III.

§ 2º É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação.

Afirma que, o referido dispositivo regulamenta o cálculo da remuneração final, pelo que não é aplicável ao adicional por tempo de serviço, que possui como base de cálculo o salário inicial do servidor beneficiado, nos termos dispostos no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n. 568/99:

Art. 17. Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

Pois bem. Em detida análise, tenho que razão assiste ao Autor.

A propositura da ação, como se disse, é lastreada no preceito do inciso V, artigo 966, do Código de Processo Civil, lastreado em violação a norma jurídica, eis que a sentença rescindenda dispõe que os cálculos apresentados pela parte exequente, ora requerida, estavam de acordo com o disposto no artigo 18 da Lei Municipal n. 568/1999, ou seja, calculados sobre o salário base do servidor, todavia, para a progressão funcional, em sua modalidade vertical (por antiguidade e merecimento) determinada na sentença e confirmada em segundo grau, tem-se, como base de cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6º, da mesma lei.

É de se ater, ainda, ao § 2º da lei em debate, que dispõe expressamente que
“É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação”
, e, por certo, não se está diante de gratificação por capacitação, portanto, não há que se falar em aplicabilidade do artigo em tela.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Assim,
torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, pois a sentença rescindenda entendeu que os cálculos apresentados pela Ré estavam certos, por ser aplicado o cálculo da remuneração final do servidor, no entanto, para a progressão por antiguidade, tem-se, como base o cálculo, o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal nº 568/1999
.

(N.U 1009608-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO. APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA: INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE - PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR PREJUDICADO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

2. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. (ADI 3599 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator Min. GILMAR MENDES; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007) ”

4. “A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009) ”

5."Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente". (AR 94111/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, publicado no DJE 19/2/2018).

6. "Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. ” (RE 653.736-AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/5/2013).

7.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

8. Apelo do Município não conhecido. Apelo Adesivo do Autor prejudicado e sentença parcialmente retificada.

(N.U 0005433-69.2014.8.11.0015, Número do Protocolo: 20680/2018, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/10/2018, publicado no DJE 28/2/2019).

De tal modo, a decisão alcançada pelo trânsito em julgado está eivada de ilegalidade, porquanto violou norma jurídica que dispõe expressamente que, para a progressão por antiguidade, deve-se calcular o salário inicial do beneficiado, conforme expressamente previsto no artigo 17, § 6º, da Lei Municipal no 568/1999.

Importante destacar que a questão da aplicabilidade do artigo 18 da Lei Municipal n. 568/99 para calcular o adicional de antiguidade e merecimento não foi apreciada e decidida na ação de conhecimento, que previa expressamente o pagamento nos termos do artigo 17 da mesma lei, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, não havendo que se falar, portanto, em tentativa de rejulgamento do quanto deliberado na fase cognitiva e ofensa ao princípio da segurança jurídica, razão pela qual incontestavelmente viável o ajuizamento da presente ação rescisória.

Portanto, diante da flagrante violação ao que dispõe a regra do artigo 17, §6º, da Lei Municipal no 568/1999 e ao inconteste prejuízo causado à parte autora, mediante a importância executada ser calculada com base em valores superiores devido pela municipalidade, a procedência da demanda, nesse ponto, é medida que se impõe, pois se enquadra nas hipóteses de cabimento insculpidas no artigo 966 do CPC.

Dos honorários advocatícios em sede de ação originária (alegado excesso).
A parte autora defende, ainda, a exclusão ou reajuste do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ocorre que, diferente do tema acima tratado, o pedido formulado busca uma revisitação a tema já transitado em julgado, o qual não se adequa a quaisquer das hipóteses de cabimento da ação rescisória.

Em observância ao caráter excepcionalíssimo da rescisória, não é cabível a sua propositura contra discussão subjetiva quanto à ponderação da Justiça na fixação de honorários quando referida fixação não é eivada de ilegalidade, ou seja, quando o debate se refere à justiça do valor fixado. Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA EM QUE SE DISCUTE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DEBATE ACERCA DO VALOR, SE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20 E 485, V, DO CPC. DESCABIMENTO.

"Não cabe ação rescisória para discutir a irrisoriedade ou a exorbitância de verba honorária. Apesar de ser permitido o conhecimento de recurso especial para discutir o quantum fixado a título de verba honorária quando exorbitante ou irrisório, na ação rescisória essa excepcionalidade não é possível já que nem mesmo a injustiça manifesta pode ensejá-la se não houver violação ao direito objetivo. Interpretação que prestigia o caráter excepcionalíssimo da ação rescisória e os valores constitucionais a que visa proteger (efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada - art. 5º, XXXVI, da CF/88)." Precedente: REsp 1.217.321/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 18/03/2013.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 320.149/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 26/8/2013).

Portanto, ausente a violação ou ilegalidade, não há que se acolher o pedido no tema em testilha.

Encargos financeiros.
Pretende a parte autora que sejam alterados os encargos legais, ao que sustenta a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da lei n. 9.494/97 e necessidade de aplicação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (repercussão geral).

Contudo, não há que se falar em cabimento de ação rescisória em casos de interpretação controvertida nos tribunais, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, sob pena de ferimento do entendimento firmado na Súmula 343 do STF. Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. TR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada contra o Estado de Santa Catarina objetivando a desconstituição do acórdão do Tribunal de origem que fixou a TR como índice de correção monetária do valor devido na sentença. No Tribunal a quo, jugou-se procedente o pedido. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido da ação rescisória.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de violação literal a dispositivo de lei deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confiram-se:

(AR 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013 e RE 590.809, relator(a):

Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014.)

III - É incontroverso que a nova regra de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública estabelecida pela Lei n. 11.960/2009 criou notória divergência jurisprudencial entre os Tribunais do país.

IV - No Superior Tribunal de Justiça, a matéria sofreu várias mudanças de interpretação, ora afirmando-se sua incidência, ora rechaçando-se sua aplicação, até que finalmente a matéria foi pacificada no Tema 905.

V -
Notória a divergência jurisprudencial sobre a matéria, há a incidência da Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo,
in verbis
: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

VI - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (g.n.)

Portanto, rechaço o pedido formulado mediante seu flagrante descabimento.

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do 487, I, e 974, primeira parte, ambos do CPC, para
rescindir
em parte a sentença proferida no Cumprimento de Sentença n. 395-13.2013.811.0015 e,
em sede de juízo rescisório
,
julgar parcialmente procedente
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município de Sinop para determinar que o adicional de merecimento e antiguidade incida sobre o salário-inicial, conforme expressamente previsto no artigo 17, §6º, da Lei Municipal n. 568/1999, mantida, no mais, a sentença proferida nos autos de origem, inclusive quanto os honorários de sucumbência fixados, tendo em vista que a impugnação do Município de Sinop foi exitosa apenas quanto ao coeficiente da gratificação, havendo, portanto, sucumbência mínima da exequente, de modo que este ônus deve ser suportado exclusivamente pelo executado, na forma prevista no artigo 86 do CPC.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça.

É o voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 07 DE JULHO DE 2022:

À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E A CAUSA PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, O RELATOR JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS.

JULGAMENTO SUPENSO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

A decisão que se pretende rescindir, é a do cumprimento de sentença. Portanto, protocolada a Ação Rescisória, dentro do prazo de dois anos.

Em que pese a ausência de interposição de recurso contra a decisão que se pretende rescindir, tal fato não constitui óbice à interposição da Ação Rescisória.

O STF possui entendimento sumulado sobre a matéria:

Não pode a ação rescisória constituir sucedâneo recursal, visto tratar-se de instrumento de utilização excepcional. Entretanto, para o cabimento da ação rescisória não constitui requisito o esgotamento das vias recursais em face da decisão rescindenda, consoante entendimento pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal, expresso no enunciado da sua
Súmula nº 514 ("Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos.").

O STJ também adota tal entendimento, verbis:

"Como se trata de via processual própria para a desconstituição da coisa julgada, que corresponde à preclusão máxima do sistema processual, o exaurimento de instância no processo rescindendo não é um dos pressupostos para a ação rescisória, tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao seu processamento."

RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.326 - RN

Em que pese minha discordância pessoal contra este posicionamento, não há como divergir da orientação dos Tribunais Superiores.

Tal entendimento verdadeiramente legitima a utilização de Ação Rescisória como recurso. No caso, o Município literalmente aguardou dois anos, para então entrar com a Ação Rescisória, como se recurso fosse.

Assim,
acompanho o Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022